Tribunal: TJSP
Processo: 2289277-77.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. Constrangimento ilegal. Inexistência. Presentes os requisitos autorizadores do decreto cautelar. Decisão bem fundamentada. Réu multirreincidente e reincidente específico. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.